Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701355-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MALENA BORGES, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAGAS, EUGENIO PACELE MAIA, MIRTES GOMES DA SILVA AMARO, WALDIR PIRES DA COSTA, ILDO JULIO DE REZENDE, ROGERIO FARIAS FERREIRA, ROGERIO FADEL ELIAS, DIVINATO DA CONSOLACAO FERREIRA, JERONIMO MENDES NOGUEIRA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes após o julgamento dos embargos em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. A Súmula no 7 da TNU dispõe que “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença face a satisfação da obrigação. Diante da sentença foram opostos embargos de declaração pelos exequentes, decidido pelo juízo de origem nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração, por meio do qual o embargante, alega haver omissão na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Conheço do recurso, pois tempestivo. No mérito, sem razão o embargante. Não há omissão na sentença, pois eventual discussão acerca do desconto de IRPF (Imposto de Renda sobre Pessoa Física) sobre os honorários contratuais e sucumbenciais deve ser objeto de ação própria. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração apresentados. Intimem-se.” Foi interposto o presente agravo de instrumento em face do julgamento daqueles embargos de declaração. Contudo, e não obstante o título da decisão de origem acerca dos embargos indicar a expressão “decisão”, destaca-se que os embargos de declaração correspondem a recurso apenas para sanar eventual vício na decisão embargada. Na espécie, considerando que a decisão embargada era sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, constata-se que não é cabível a interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, caberá recurso inominado se a decisão proferida extinguir a fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos. A interposição de agravo de instrumento mostra-se inadequada, restando inaplicável o princípio da fungibilidade por configurar erro grosseiro e, notadamente, pela distinção intransponível entre os recursos, porquanto o recurso inominado é interposto nos mesmos autos e o agravo de instrumento, em autos apartados. Ademais, o prazo para interposição do recurso inominado é inferior ao do agravo de instrumento, de modo que o recurso inominado deveria ser interposto até 20/07/2022, enquanto que o presente agravo de instrumento foi protocolado apenas em 27/07/2022. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno os agravantes ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator